Tribunal: TJSP
Processo: 1002647-84.2020.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissão no julgado – Omissão inexistente – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.